Tribunal: TJDFT
Processo: 0700900-04.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0700900-04.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: KEILA MARIA PEREIRA ALVES AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 27 de julho de 2021. ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES Relatora